Tribunal: TJSP
Processo: 2283073-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Cabimento – Paciente primário, menor relativo e sem

Ementa:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Cabimento – Paciente primário, menor relativo e sem antecedentes criminais – Quantidade apreendida de entorpecente que não pode ser considerada exagerada em comparação a tantos outros casos julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça [12 (doze) porções de "maconha", com peso total líquido de 23,3g (vinte e três gramas e três decigramas), e 03 (três) porções de "cocaína", com peso total líquido de 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas], de modo que não demonstra periculosidade acentuada do paciente – Gravidade do crime que, por si só, não pode ensejar a manutenção da custódia cautelar – Possibilidade, em princípio, de oportuna aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, até mesmo, fixação de regime diverso do fechado para expiação da reprimenda corporal, caso haja condenação – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Constrangimento ilegal configurado – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, incisos IV e V, do CPP.)